Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019147-93.2025.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTES: JORGE CANDIDO NETO E LORRANA MONTEIRO BORGES
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 DO STF INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais em face de companhia aérea, em razão de atraso de voo e perda de conexão. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e a condenação da recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser mantido suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso de voo e perda de conexão por readequação de malha/questões operacionais configura fortuito interno; e (iii) determinar se o atraso excessivo configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, uma vez que a Corte Suprema restringiu a ordem às hipóteses de fortuito externo e força maior, não alcançando as situações de fortuito interno, como falhas na prestação do serviço inerentes ao risco da atividade.
4. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo elidida por problemas operacionais ou readequação de malha aérea, que constituem fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.
5. O atraso excessivo de voo com a consequente perda de conexão frustra a legítima expectativa do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral in re ipsa.
6. A fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A readequação da malha aérea e problemas operacionais configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF é inaplicável a hipóteses de fortuito interno. 3. O atraso excessivo de voo e a perda de conexão caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1082532-57.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019147-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE CANDIDO NETO - CPF: 010.706.561-43 (RECORRENTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), LORRANA MONTEIRO BORGES - CPF: 045.843.211-32 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026